Tribunal: TJDFT
Processo: 0750885-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS NilsoniFC Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio Número do processo: 0750885-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de CARLOS HENRIQUE JUNIO FRANCO DA SILVA, preso, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante no 0761395-06.2025.8.07.0001, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, tendo o Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, Dr. Paulo Rogério Santos Giordano, convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva. O Impetrante alega que o Juiz “não levou em consideração a pequena quantidade de droga apreendida, as características pessoais do indiciado, pois, o mesmo é réu primário, assim como fechou os olhos para a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação cautelar” (Num. 78549184 - Pág. 2/3). Argumenta que, na hipótese de eventual condenação, o Paciente é passível de ser beneficiado pelo tráfico privilegiado, com cumprimento de pena em regime aberto. Por isso, acresce, a prisão preventiva é medida arbitrária e desproporcional, tornando-se mais severa que uma suposta condenação. Sustenta ainda que a decretação da prisão preventiva deve fundar-se em razões objetivas e concretas e que, no caso, não há risco à aplicação da lei penal, porque o Paciente tem endereço fixo e não se ausentará do distrito da culpa, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais quando intimado. Pondera que o Paciente não ostenta qualquer condenação, que não houve violência e nem grave ameaça contra pessoas e, portanto, não há risco à garantia da ordem pública. Defende que se cabível alguma cautela, deve ser aplicada uma das medidas previstas no artigo 319 do CPP, sendo a prisão última alternativa, quando as demais estiverem sido descumpridas, que não é o caso. Por fim, aduz que a revogação da prisão preventiva é medida imperiosa, a fim de se salvaguardar os princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e razoabilidade. Requer a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva. Os argumentos do Impetrante não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que são hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme expôs o Mm. Juiz: “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram este amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Embora a quantidade de drogas apreendidas não seja substanciosa, foram apreendidos também apetrechos que indicam a possibilidade de dedicação contínua ao tráfico de drogas. Também há indicação, pela vida anteacta do autuado de uma continuidade de atividades ilícitas referentes à tráfico de drogas. Não se sabe, é verdade, se poderá o autuado, com o advento da instrução processual beneficiar-se do discurso do parágrafo 4a, do artigo 33, da Lei de Drogas, mas os elementos colhidos são suficientes para evidenciar a necessidade da custódia cautelar da ordem pública. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CARLOS HENRIQUE JÚNIO FRANCO DA SILVA, filho de Carlos Henrique da Silva Lopes e de Maria Aparecida Franco, nascido aos 08/09/2005 com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se”. (Num. 78549185) Consta dos autos que o Paciente foi flagrado comercializando drogas, logo após ter vendido aos usuários Daniel Ferreira Fialho de Lima Pinto e Gabriel Damasceno Freitas. Foram encontradas e apreendidas uma porção grande de crack e uma porção grande de maconha, que foram dispensadas por ele no momento da abordagem; cinco porções de cocaína e várias porções de CRACK, localizadas em arbusto na residência dos fatos; e apetrechos que indicam o exercício da mercancia (balança de precisão, duas máquinas de cartão e alguns aparelhos celulares) e dinheiro (Num. 256894237 do Auto de Prisão em Flagrante no 0761395-06.2025.8.07.0001). A situação fática impõe a segregação cautelar, porque presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP. Ao Paciente, é imputada a prática de tráfico de drogas, ou seja, crime doloso com pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos. O fumus comissi delicti está evidenciado no depoimento dos policiais e nos itens apreendidos que foram devidamente periciados, que demonstra a ocorrência do crime e aponta para o indiciamento do Paciente como autor da conduta típica. Ademais, há periculum libertatis, uma vez que a liberdade do acusado representa risco concreto e atual para a garantia da ordem pública. É que, ao contrário do defendido pelo Impetrante, o histórico do Paciente indica uma tendência de não se importar com a obediência à lei, principalmente com a questão relacionada a entorpecentes (Num. 256905094 do Feito de origem). Logo, está demonstrado o receio de perigo consubstanciado na existência concreta de fatos contemporâneos à decretação da prisão. Por fim, embora se reconheça que a prisão preventiva é a ultima ratio, é esta a medida adequada ao caso em exame, uma vez que não se mostram suficientes as outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP, porque em nada dificultam a reiteração da atividade delituosa. O comparecimento periódico em Juízo (inciso I), a proibição de acesso ou frequência a determinados locais (inciso II), a proibição de contato com pessoas determinadas (inciso III), a proibição de ausência da Circunscrição (inciso IV), o recolhimento domiciliar em período noturno (inciso V) não teriam o condão de acautelar o meio social, pois não impedem a reiteração da conduta delitiva. Já a suspensão do exercício de atividade econômica (inciso VI) e a internação compulsória (inciso VII) não se relacionam com o caso concreto. Por fim, é incabível a fiança (inciso VIII). Em conclusão, como a privação cautelar de liberdade do Paciente é medida cabível e, a princípio, o único meio eficaz para conter o risco advindo da periculosidade concreta e atual da conduta de traficar drogas, conclui-se que deve ser mantido o decreto de prisão preventiva, não tendo o Impetrante apresentado argumento capaz de demonstrar qualquer constrangimento ilegal. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão à Relatora natural do presente Habeas Corpus, a eminente Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 16 de novembro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial